Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-38.2020.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1000589-38.2020.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Recorrida: CRISTINA DOMINGAS DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
Relatório.
Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e incidência de juros de mora, ambos a partir da sentença.
A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
A recorrida, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Recurso Inominado:
1000589-38.2020.8.11.0051 – PJE
Data do Julgamento:
28/09/2021
Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde
Recorrente:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida:
CRISTINA DOMINGAS DO NASCIMENTO
Relatora:
Dra. Valdeci Moraes Siqueira
VOTO-VISTA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. NECESSÁRIA COMUNICAÇÃO EXPRESSA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL AFASTADO. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela Autora em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em razão da rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência sem a prévia comunicação à consumidora.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes.
3. No caso em comento, apesar de a operadora de plano de saúde apelante afirmar que procedeu com a notificação do consumidor mediante expedição de edital de notificação entendo que a publicação via edital não se revela a medida correta, pois, somente seria válido permitir a referida notificação caso a operadora comprovasse que esgotou todos os meios possíveis para localização do consumidor, fato que a ré não demonstrou.
4. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora recorrente, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.
5. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO
Colendos Pares;
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela Autora em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em razão da rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência sem a prévia comunicação à consumidora.
Em síntese a Autora informa que é usuária do plano em saúde em questão há mais de 20 anos sendo o pagamento das mensalidades realizadas mediante débito automático na conta de seu falecido esposo. Aduz que teve a negativa de atendimento em uma consulta médica, oportunidade em que tomou conhecimento que as mensalidades não estavam mais sendo descontadas, o que ensejou a rescisão unilateral do contrato motivada pela inadimplência.
Sustenta que não foi informada previamente acerca da ausência do repasse dos valores, razão pela qual, busca o restabelecimento do plano de saúde, além de compensação por danos morais.
Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA, com a condenação da UNIMED na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da cobertura do contrato de prestação de serviços de assistência médica da Autora, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustentou que foi realizada a notificação prévia mediante edital de notificação, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na negativa do tratamento e rescisão do contrato. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
Em sessão de julgamento realizada no dia 10/08/2021, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão de origem.
Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, entendo que a sentença comporta reforma apenas no que tange a fixação dos danos morais, pois a parte Autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, tampouco lesão aos direitos da personalidade.
No que tange a manutenção da sentença em relação a invalidade da rescisão unilateral do contrato o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95.
No caso em comento, apesar de a operadora de plano de saúde apelante afirmar que procedeu com a notificação do consumidor mediante expedição de edital de notificação entendo que a publicação via edital não se revela a medida correta, pois, somente seria válido permitir a referida notificação caso a operadora comprovasse que esgotou todos os meios possíveis para localização do consumidor, fato que a ré não demonstrou.
Assim, observando que é obrigatória a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do seu contrato de plano de saúde, também é ônus da operadora demonstrar que isto efetivamente ocorreu, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC, o que não se vislumbra no caso em análise, não merecendo qualquer tipo de reparo a sentença atacada.
Por conseguinte, ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação contratual, deve ser reconhecida a invalidade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos contratualmente para tanto
Assim, reconhecido o descumprimento do dever de notificar o consumidor de maneira válida, resta patente a ilegalidade do cancelamento do contrato firmado entre as partes.
Deste modo, em observância aos preceitos legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia e válida do usuário.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 não se aplica aos contratos de plano de saúde coletivos, admitindo-se a resilição unilateral, mediante prévia comunicação a contratante. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que registrou a ocorrência da prévia notificação da recorrente acerca da rescisão contratual, esbarraria no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1509257/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 07/11/2019)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.352.737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018, grifou-se).
"AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. SÚMULA STJ/7. 1.- Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado. 2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ. 3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.256.869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 4/10/2012, grifou-se).
Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais, uma vez que embora a negativa de cobertura por plano de saúde possa caracterizá-los, a questão deve ser examinada caso a caso.
Deste modo assiste razão à ré, ora recorrente, haja vista que a validade da rescisão contratual via edital de notificação é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.
Assim, a mera inobservância de cláusula contratual pode gerar frustração na parte, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade do agente.
Com efeito, necessário destacar que a notificação da UNIMED somente foi realizada mediante edital em razão do desconhecimento do endereço do de cujus, esposo da autora, mormente porque tratava-se de contrato coletivo com o SINTEP.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde, bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COMPETENTE - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – CABIMENTO – ROL ANS MERAMENTE EXEMPLICATIVO – PATOLOGIA NÃO EXCLUÍDA DA COBERTURA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPLEMENTAR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA RECUSA NA COBERTURA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O eg. STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019). 2. “A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde , haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma - REsp 1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018). 3.A negativa de cobertura ou reembolso em razão da interpretação de cláusula contratual pelo Plano de Saúde , por si só, não fere a dignidade pessoal do paciente.” (N.U 0003705-84.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020).
Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.
Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ante a tempestividade, e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para extirpar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
2o Vogal